Tribunal: TJMMG
Processo: 2000032-32.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000032-32.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 27/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Geraldo Roberto Couto, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Geraldo Roberto Couto contra o Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 114.754/2018, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 1. SÍNTESE DO FATO: no dia 01 de junho de 2018, o militar, escalado para o serviço de Registro de Ocorrência no 33º BPM pela 284ª Cia PM, com chamada prevista para as 07h30min não se apresentou para a chamada, bem como para todo o serviço. 2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, EM TESE, COMETIDA: Art. 13, inciso XX (“faltar ao serviço”) do Código de Ética e Disciplina dos Militares (Evento 1 – DOC4, pág. 1). O encarregado apresentou relatório sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (evento 1 – DOC4, págs. 18/22). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (evento 1 – DOC4, págs. 26/28). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Comandante do 33º BPM solucionou o feito, acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (evento 1 – DOC4, págs. 30/31). O ato de sanção, publicado no BIR n. 18 de 03/06/2019, demonstra que o autor foi punido com a suspensão de 3 (três) dias e com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (evento 1 DOC4, pág. 32). Foi negado provimento aos recursos disciplinares interpostos perante o Comandante da 2ª RPM e perante o Comandante-Geral da PMMG (BIR n. 92 de 16/09/2019, evento 1 – DOC5, págs. 14/17 e BGPM AR. n. 255 de 15/09/2020, DOC5, págs. 28/29). Na peça inicial, a defesa inicialmente relatou que a Administração Miliar desconsiderou a existência de causa de justificação apresentada pelo autor – atestado médico –, punindo-o por transgressão de natureza grave tipificada no art. 13, inciso XX, do CEDM. Aduziu que a referida punição, desproporcional e irrazoável, subsidiou a instauração de PAD e iminente e injusta demissão do autor das fileiras da PMMG. Alegou que, apesar de ser vedada a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, no caso em tela é possível o exame do ato administrativo ora combatido sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da ausência dos motivos determinantes da sanção que impôs a punição do autor por falta ao serviço, quando ele estava sob licença médica. Salientou que, em momento algum, a validade do atestado médico apresentado pelo autor foi questionada pela administração militar. Segundo a defesa, a Administração militar analisou, nos autos do PCD, se o autor observou a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, desconsiderando, entretanto, a causa de justificação nos termos do art. 19, inciso I, do CEDM. Dessa forma, alegou que a não apresentação do atestado médico para homologação poderia acarretar o enquadramento e punição do autor pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM – deixar de observar prazos regulamentares – em face da inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico para a homologação, e não o enquadramento pela transgressão prevista no art. 13, XX, do mesmo diploma legal. Nesses termos, alegou que a decisão da autoridade militar não está revestida de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, violou o princípio da legalidade, conforme entendimento jurisprudencial deste TJMMG. Ademais, salientou que, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da motivação, com a demonstração das razões de fato e de direito que a levaram à prática ou abstenção de determinados atos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Acrescentou que a ausência de congruência das condutas praticadas com as transgressões disciplinares pelas quais foram impostas as punições invalida os atos sancionadores. Concluiu que restou comprovado o vício no ato administrativo que puniu o autor pela transgressão disciplinar prevista no art. 13, XX, CEDM em razão da incongruência da motivação, pois a falta de serviço estava amparada em causa de justificação (licença médica) prevista no art. 19, inciso I, do CEDM. Alegou que os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) foram devidamente demonstrados e requereu a concessão da tutela antecipada de urgência, para que seja determinada a suspensão do decréscimo de 23 (vinte e três) pontos do conceito funcional do autor. No mérito, requereu que seja julgado procedente o pedido, para declarar a nulidade do PCD n. 114.754/2018 – 33º BPM e, consequentemente, de todos os efeitos decorrentes, inclusive determinando-se a restituição dos valores que o autor deixou de auferir em decorrência da punição. Pugnou, também, pela condenação do Estado-réu ao pagamento dos honorários advocatícios, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.233,25 (mil duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) (evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no evento 1. A certidão coligida no evento 2 certificou a existência das ações cíveis n. 000093-24.2022.9.13.0005 (EPROC) e 00001157-27.2013.9.13.0003 (SINGEP) em nome do autor. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME Cível deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do decréscimo de 23 (vinte e três pontos) do conceito funcional do autor, concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinou a citação do Estado-réu para a apresentação de sua defesa e determinou que fossem juntadas as certidões de inteiro teor das ações retromencionadas, a fim de verificar a possibilidade de litispendência ou coisa julgada (evento 4). Foram juntados aos autos as certidões constantes no evento 9. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 13 – CONT1). Inicialmente mencionou que a administração pública está vinculada, entre outros, ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, sendo-lhe lícito fazer apenas o que a lei autoriza ou determina, sob pena de invalidade do ato. Disse que a administração militar deve observar a regulamentação atinente a cada caso e que, no caso em tela, seria a Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/13. Afirmou que o autor faltou ao serviço no dia 1º/06/2018 e, muito embora tenha apresentado atestado médico, não providenciou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 homologação do documento no prazo previsto no artigo 32, §§ 1º e 2º, da supramencionada Resolução. Aduziu que o atestado médico dissociado do ato homologatório não possui, por si só, o condão de afastar a ilegitimidade da falta. Alegou que incumbia ao autor comprovar o fato impeditivo/obstativo à homologação do atestado médico a fim de afastar a configuração da transgressão. Nesse sentido, alegou que o militar não tem obrigação de se deslocar ao centro médico, mas que ele deve providenciar e inserir os documentos no painel administrativo (PA) da PMMG e que a perícia será marcada posteriormente pelo setor competente. Ressaltou que a desídia no cumprimento das determinações constantes na Resolução Conjunta de Saúde demonstra ausência de comprometimento com os deveres inerentes à sua função. Concluiu que a administração militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o controle além da legalidade e que não é possível que a conduta meio seja punida quando ela é mero instrumento de transgressão maior e de natureza mais grave: a falta ao serviço decorrente do descumprimento de procedimento para homologação de atestado médico do qual tem ciência o militar. Alegou que o enquadramento da conduta à norma está adstrito à competência da administração militar, tratando-se de juízo de conveniência e oportunidade, o que inviabiliza a reapreciação pelo Poder Judiciário. Afirmou que a gradação da punição aplicada, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da administração militar, não podendo o Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da administração, muito menos para substituir a pena aplicada. Por fim, disse que o Judiciário não poderá reapreciar a punição aplicada ao autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejam o reexame se revelam completamente regulares. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial. A defesa do autor impugnou a contestação (evento 17). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (eventos 22 e 23). O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª AJME decidiu o feito com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] No caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação das penalidades subsistiram pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao autor repouso por 3 (três) dias, a partir de 31/05/2018. (evento 1-DOC7). Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. Nessa toada, impõe registar que, conforme informações prestadas pelo 3º Sgt PM Fortes (evento 1, DOC4, página 9), consta que “Informo a V. Sa. Que a homologação de licença médica apresentada pelo n. 134.138-7, Cb PM Geraldo Roberto Couto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 referente aos dias 31/05/2018, 01/06/2018 e 02/06/2018, NÃO FOI HOMOLOGADA, tendo em vista que o militar não PRÉ-HOMOLOGOU, conforme determinação regulamentar – Memorando Circular S/N / 2018 – PMMG/CBMMG, publicado em 30 de maio de 2018 (período de greve dos caminhoneiros).” Ora, se houve a oferta do atestado pelo autor, com o mister de justificar a sua falta, entendo que a ausência de sua homologação não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Poderia, ao contrário, ter sido indiciado no descumprimento de outras normas administrativas, como, por exemplo, mas não se limitando, a prática, em tese, da conduta prevista no inciso XV do art. 14 do mesmo Código, que prevê como transgressão disciplinar de natureza média “deixar de observar prazos regulamentares”. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. Ademais, a falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual n. 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Por derradeiro, oportuno registrar que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. [...] Quanto ao pedido autoral para ressarcimento de valores descontados em decorrência da defasagem na nota de avaliação anual de desempenho e produtividade, não merece prosperar. O Autor argumenta que, “(observa-se que no ano da ativação da sanção disciplinar, o requerente obteve média de 6,7. Ressalta-se também que somente no aludido ano que o autor obteve média abaixo do nível tido como superior, qual seja, entre 8 e 10.” No evento 1, DOC9, o Autor juntou aos autos as Fichas de Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade dos anos de 2018, com nota 10; 2020, com nota média 9.6, 2021, com nota média 9.67 e 2022, com nota média 10. Já no evento 1, DOC8, o Autor juntou aos autos as Fichas de Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade do ano de 2019, com nota média 6.7, não havendo, no documento, uma correspondência de que tal pontuação teria sido em decorrência da falta ao serviço apurada no PCD ora em análise, tendo a Comissão observado, de forma abrangente e ampla, que “o militar possui ótimo relacionamento interpessoal com seus subordinados e seus superiores. Conduto [sic], apresenta grau de absenteísmo que não contribui positivamente com planejamento e desempenho operacional da 284ª Cia”. [...] Com tais fundamentos, confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para anular o PCD n. 114.754/2018 – 33º BPM, determinando a retirada dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 registros funcionais e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e o ressarcimento dos dias de suspensão. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, mas isentou-o do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939/03 e arbitrou honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, inicialmente alegou que a sentença a quo violou o disposto no art. 2º da Constituição Federal, ofendendo o princípio da independência harmônica entre os poderes, como já decidido pelo STF. Disse que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo a quo, não há decisão administrativa destoante da prova dos autos, tento sido comprovada a falta ao serviço, assim como a ausência de homologação do atestado de médico. Acrescentou que a Administração Militar apenas aplicou a legislação de regência (Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013), em estrito respeito ao princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da CF). Alegou que, na forma do art. 32, caput e §§ 1º e 3º da supramencionada Resolução, compete aos médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar conceder licença/dispensa ou, quando menos, homologar o atestado de licença/dispensa médica. Dessa forma, alegou que, ao deixar de homologar o atestado médico, ou ao menos comprovar a existência de qualquer motivo razoável impeditivo para levar o atestado à devida homologação, nos termos exigidos nos §§ 1º e 3º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, o apelado assumiu o risco de praticar a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM. Asseverou que o processo de homologação do atestado médico tem também como finalidade combater o absenteísmo e a indisciplina na PMMG. Ademais, alegou que se mostra equivocada a interpretação no sentido de que o artigo 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/02 autoriza a ausência do militar ao serviço sem a licença/dispensa concedida pelo serviço médico da corporação, ou ao menos a homologação do atestado médico. Alegou que, nos termos do artigo art. 393 do Código Civil, a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não se configura como caso fortuito ou força maior, mas sim na ausência da conduta esperada, de acordo com a legislação que rege a matéria. Ademais alegou que a matéria está inserida na seara de autonomia gerencial da administração militar, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na capacidade de governo e direção da PMMG. Concluiu que o apelado não logrou êxito em comprovar qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do atestado a tempo e modo, conforme determina a legislação, bem como a decisão judicial se limitou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 citar entendimento do Tribunal sem associar a isso qualquer hipótese de isenção de responsabilidade destacada no art. 19 do CEDM Afirmou que o apelado exerceu plenamente sua defesa, haja vista que os mesmos fatos descritos na peça de acusação ensejaram seu enquadramento disciplinar, não havendo se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, reiterou que as provas dos autos demonstram que o apelado não cumpriu com as determinações legais impostas a todos os policiais militares do Estado de Minas Gerais, tendo-se ausentado do serviço injustificadamente, incorrendo na conduta transgressiva prevista no art. 13, XX, do CEDM e não demonstrando qualquer causa de justificação para não homologar o seu atestado médico junto à JCS. Com tais argumentos, requereu que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença a quo e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões de apelação apresentadas foram acostadas ao evento 41. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário abrange o princípio da legalidade, envolvendo a análise dos motivos que determinaram a prática do ato, a fim de evitarem-se incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. No caso em tela, temos que o apelado foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 114.754/2018, por ter, em tese, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado no dia 1º/06/2018. Constou no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do comunicado a seguinte narrativa dos fatos, verbis: No dia 1 de junho de 2018, o militar, escalado para o serviço de registro de ocorrência no 33º BPM pela 284ª Cia, com chamada prevista para as 07 horas e 30 minutos não se apresentou para a chamada, bem como para todo o serviço, infringindo assim, em tese, o previsto no artigo 13, inciso XX do CEDM (“faltar ao serviço”) [...] (Evento 1 – DOC4, págs. 4/5) O comunicado apresentou suas razões escritas de defesa e, na oportunidade, alegou que, após atendimento médico, foi dispensado por três dias do serviço, fato informado à Sala de Operações da Unidade (SOU) do batalhão. Disse, ainda, que a falta ao serviço ocorreu por força maior [art. 19, I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (CEDM)] e por circunstâncias alheias a sua vontade (Evento 1 - DOC4, págs. 06/07). O atestado médico foi juntado aos autos (Evento 1 – DOC 4, pág. 8). Citado, o apelado apresentou defesa final (Evento 1 – DOC4, pág. 17). O encarregado rechaçou as teses defensivas e concluiu pelo enquadramento e punição do ora apelado na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – DOC4, págs. 18/21), admitindo, inclusive que ele (apelado) informou à administração militar sobre a existência do atestado médico, senão vejamos: [...] De fato, o comunicado recebeu um atestado médico que justificaria a falta ao serviço relativa ao dia 01 de junho de 2018, fl. 08. No mesmo sentido, o comunicado informou a SOU sobre a licença médica e o local onde cumpriria o período de afastamento atendendo assim as disposições contidas no art. 32 § 6º da Resolução Conjunta nº 4278/2013. Em que pese todas as providencias acima narradas o atestado médico concedido ao militar não foi homologado junto ao NAIS do 33º BPM, pois o documento deveria ter sido pré-homologado nos termos dos itens “a” e “b” do Memorando Circular S/N /2018-PMMG/CBMMG, fl. 10. Assim, apesar das providencias adotadas pelo militar pela interpretação sistemática das normas contidas nos art. 13, inciso XX do CEDM c/c Itens “a” e “b” do Memorando Circular S/N /2018 – PMMG/CBMMG e art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01 restou configurada a transgressão disciplinar (Evento 1 – DOC4, págs. 18/21). Da mesma forma, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) sugeriu o enquadramento e a punição do apelado pela falta ao serviço (Evento 1 – DOC4, págs. 26/28). A autoridade convocante acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do apelado na transgressão ora especificada. O Cabo PM Geraldo Roberto Couto foi punido disciplinarmente com 03 (três) dias de suspensão e com a detração de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC4, págs. 30/32). O apelado interpôs recurso hierárquico ao comandante da 2ª Região de Polícia Militar (RPM) afirmando que a punição disciplinar foi desproporcional e irrazoável. Por fim, requereu a aplicação do princípio da autotutela, alegando que a sua conduta estava amparada na causa de justificação prevista no artigo 6º, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Evento 1 – DOC 5 págs. 1/11). O comandante regional negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 RAZÕES RECURSAIS CONTRARRAZÕES Deveria ter sido aplicada no fato em análise a causa de justificação descrita no artigo 6º, inciso I do MAPPA, uma vez que é sabido que a situação médica do recorrente tornou totalmente justificável a ausência desse na respectiva Unidade para fins de homologação do atestado médico. Em que pese o recorrente tenha apresentado o atestado médico, fl. 08, verifica-se que ele não teve seu atestado homologado e tampouco pré-homologado, assim, de acordo com o artigo 32, §3º, da Resolução n. 4278/13, somente o atestado médico homologado por Oficial Médico da Corporação será considerado para justificar a ausência do militar no trabalho. Ademais, o artigo 32, §13, da citada resolução, prevê que excepcionalmente, a critério do Chefe do Estado-Maior da PMMG e/ou do Comandante de RPM e correspondentes no CBMMG, serão instituídos plantões para atendimento médico e odontológico dos militares empenhados em serviço, para realização das perícias médicas e odontológicas, através de ato administrativo próprio, neste caso específico o Memorando Circular s/nº /2018-PMMG/CBMMG, de 30/05/18, fls. 10/11. Desta forma, em que pese tenha comparecido ao NAIS, sua falta ao serviço não foi justificada, estando desamparado, já que seu atestado médico não foi pré-homologado e homologado. Assim não há qualquer embasamento legal que ausente a aplicação da causa de justificação descrita no artigo 6º, inciso I, do MAPPA. De forma desproporcional e desarrazoada a autoridade recorrida concluiu pela punição disciplinar com o fundamento de que o recorrente não nomeou nenhuma interposta pessoa para levar o atestado médico no HPM. Não há qualquer ilegalidade ou nulidade no fundamento apresentado pelo Comandante da Unidade, uma vez que o Memorando Circular s/nº /2018-PMMG/CBMMG, de 30/05/18, fls. 10/11, apresentava essa possibilidade ao recorrente, o qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 não demonstrou nos autos a tentativa de exaurir todas as alternativas a ela disponíveis para realizar a pré-homologação. A presença de uma das causas de justificação é motivo para o arquivamento do processo disciplinar, conforme corrobora o posicionamento do Tribunal de Justiça Militar. Em que pese às decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça Militar citadas pela defesa sobre situações análogas e em análise, verifica-se a existência do princípio da independência das instâncias, onde os mesmos fatos podem acarretar consequências jurídicas diversas, ou seja, as decisões judiciais citadas pela defesa não possui vinculação qualquer com as decisões a serem proferidas na instância Administrativa. Desta forma, em que pese a esfera judicial aplique entendimento diverso da esfera Administrativa, não há razões legais que motivem a aplicação dessas decisões em âmbito institucional, uma vez que que a conduta praticada pelo recorrente se adequa a uma transgressão disciplinar prevista no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM. Aplica-se no caso em análise o princípio da razoabilidade, uma vez que inexistem motivos contundentes para o enquadramento disciplinar, estando sua conduta amparada pela causa de justificação descrita no artigo 6º, inciso I, do MAPPA, o que se demonstra pelo atestado médico juntado aos autos. Conforme entendimento citado anteriormente não existem motivos para aplicação da causa de justificação descrita pela defesa, uma vez que a mera existência de um atestado médico não é suficiente para elidir o cometimento da transgressão disciplinar, o que seria possível apenas com a pré-homologação, o que era exigido naquele momento, e com a homologação, a qual exigia a pré-homologação. Por violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplica-se o Não há qualquer nulidade na aplicação da sanção disciplinar em análise, uma vez que foi garantido a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 princípio da autotutela, respaldado pelos Súmulas 346 e 473 do STF, pois o enquadramento disciplinar é passível de nulidade, devendo ser declarado nula a punição disciplinar. defesa todos os seus direitos constitucionais, findo os quais não conseguiu elidir o cometimento da transgressão disciplinar, não havendo, desta forma, motivos para que a Administração anule seus atos. (...) (...) O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também negou provimento ao recurso hierárquico interposto pelo apelado (Evento 1 – DOC5, págs. 28/29). Nesse contexto e após detido exame do conjunto probatório, entendo que razão não assiste ao apelante. O apelado, em suas razões de defesa, alegou ter informado ao Tenente PM Gibson da SOU que procuraria um médico, pois estava com o joelho inchado e com um deslocamento na rótula do joelho, o que o impossibilitava de andar e consequentemente trabalhar naquele dia. Os documentos – painel administrativo (PA Protocolo 201808003682126-1808) e o atestado médico – carreados aos autos corroboram as suas alegações (Evento 1 – DOC4, págs. 08/09). Assim, temos que o apelado deu conhecimento à SOU sobre a sua condição de saúde, fato esse confirmado pelo encarregado do PCD. No entanto, ele deixou de comparecer ao Hospital Militar e de pré-homologar o atestado médico recebido, em observância ao Memorando Circular S/N/ 2018 – PMMG/CBMMG, confira-se: Considerando as atividades a serem desencadeadas pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por ocasião do movimento grevista dos caminhoneiros, em âmbito nacional, a Assessoria da PM e a Chefia do Estado-Maior do BM, no uso de suas atribuições previstas no § 13, do art. 32, da Resolução Conjunta Nr 4.278, de 10 de Outubro de 2013, recomendaram: a) Durante o período do movimento grevista dos caminhoneiros, para os militares lotados na RMBH e 19ª RPM (com exceção do 25º BPM/Sete Lagoas e 52º BPM/ Ouro9 Preto na RMBH), os militares da ativa que necessitarem justificar sua ausência ao serviço, por motivo de doença, deverão ser atendidos no HPM (pré-homologação); b) Caso o atendimento médico ou de outros profissionais de saúde ocorra na rede credenciada, pública ou particular, o militar da RMBH, logo após a emissão do atestado médico/odontológico, na condição citada no item “a”, deverá comparecer ao HPM, para fins de “pré-homologação” a ser realizada por Oficial Médico do QOS. c) Atendimento médico no HPM, para as “pré-homologação” previstas neste Memorando, será realizado durante o período de 3107Mai18-Qui a 040700Jun18 – Seg. ressalta-se que os atestados emitidos anteriormente ao dia 31 e que não tenham sido homologados no NAIS da Unidade do militar, deverão ser pré-homologada no HPM, a partir das 07 horas dia 31 de maio de 2018; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 d) Excepcionalmente, o atestado poderá ser apresentado, por interposta pessoa, ao oficial médico do HPM para fins de “pré-homologação”; e) O militar que receber atestado concedendo afastamento total (licença) ou parcial (dispensa) do serviço, deverá comunicar imediatamente ao seu chefe direto; f) O militar que for dispensado durante o período do movimento dos caminhoneiros, deverá se apresentar ao CPU/CPCia ou CBU, no turno e horário em que estiver escalado, para emprego em atividade compatível com sua condição física; g) A Diretoria de Saúde deverá escalar oficiais do QOS, pertencentes aos NAIS da RMBH, para realização das pré-homologação e em apoio ao Pronto Atendimento do HPM, no período de 310700Mai18-Qui até 031900Jun18-Dom; h) Para verificação do cumprimento das recomendações deste Memorando, cabe salientar que os Oficiais QOS irão anotar no atestado médico apresentado, a data, a hora e as observações pertinentes à “pré-homologação”, que deverá ser entregue pelo militar, no NAIS da Unidade, no primeiro dia útil após regularização dos serviços mediante expedição de novas orientações. i) A homologação final somente será procedida pelo oficial médico do NAIS a que pertencer o militar, se estiver de acordo com as normas previstas neste Memorando; j) Os atendimentos realizados no HPM, deverão ser relacionados na planilha constante do anexo único e encaminhada à Diretoria de Saúde, até o dia 081000Jun18-Sex, em envelope lacrado, conforme normas de manuseio de prontuários médicos, a ser analisada por oficial médico desta DS/PMMG/CBMMG; k) No interior as Unidades de Direção Intermediaria – UDI/PMMG administrarão duas necessidades conforme suas demandas (Evento 1 – DOC4, pág. 11). Salienta-se, ainda, que o atestado médico prescrevia a necessidade de afastamento do apelado por três dias, a partir de 31/05/18, entretanto apenas no dia 04/06/18 ele se apresentou ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) para homologação (Evento 4, págs. 04/11). Nesse contexto, entendo que não restou configurada a transgressão disciplinar de natureza grave elencada na peça acusatória – falta ao serviço prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM – e que subsidiou a punição imposta ao ora apelado. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesses termos, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator